Tribunal: STF
Processo: RE 1322566
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão que indeferiu a inicial de seu mandado de segurança, sob o fundamento de que sua pretensão já estava abarcada pela preclusão e que, portanto, não haveria violação a direito líquido e certo.
    Insiste ter direito ao pagamento de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a da requisição ou do precatório, autorizando o pagamento dos valores/diferenças ainda devidos através de requisição complementar, nos termos do julgamento referente ao Tema 96 pelo STF. Decido.
    Por ocasião do indeferimento da inicial, pronunciei-me nos seguintes termos:
    (...)
    Embora seja excepcionalmente admitida a impetração de mandado de segurança contra decisões teratológicas ou manifestamente ilegais, seguramente não se está diante dessa hipótese no caso em apreço. Tendo a requisição de pagamento sido remetida em 20/06/2015 (E192), bem como tendo a parte autora deixado transcorrer o prazo para impugnação à requisição sem manifestação (E196), forçoso reconhecer ter havido preclusão sobre a matéria, conforme bem concluiu o juízo de origem. Trata-se, portanto, de ato jurídico perfeito, o qual não merece ser revisado em razão da superveniente publicação do acórdão paradigma.
    Ainda, friso que, ao contrário do que alega o impetrante, não se está diante de erro material no cálculo da requisição. Trata-se de cálculo desprovido de qualquer erro, elaborado em conformidade com os ditames legais e jurisprudenciais vigentes à época.
    Assim, indefiro a inicial do mandado de segurança, nos moldes do art. 10 da Lei n. 12.016/09.
    (...)
    Ressalto não ter havido alteração das circunstâncias fáticas que embasaram a decisão que indeferiu a inicial, nem mesmo foi formulado qualquer argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão.
    Assim, não há razão para deixar de adotar os fundamentos expostos, razão pela qual deles me valho para negar provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente